Tribunal: CARF
Processo: 16366.720686/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720686/2015-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.434 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROCUTOS
AGRÍCOLAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/06/2013, 31/10/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No 9.430/96. LEGALIDADE.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
Administração.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA CARF N° 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, por violação a
princípios constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Divergiram os Conselheiros Salvador Cândido Brandão Junior, Sabrina
Coutinho Barbosa e Juciléia de Souza Lima, que votaram por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720686/2015-34
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720686/2015-34

1.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ/RIBEIRÃO PRETO :

Trata o presente processo de Auto de Infração MPF n 0910200.2015.01186, no valor
de R$ 384.082,92, lavrado para exigir multa aplicada com fundamento no § 17, art.
74, Lei n 9.430/96, introduzido pelo art. 62, Lei n 12.249/10, e alterado pela Lei n
13.097/2015 (conversão da MP n 656/2014).
As compensações não homologadas são referentes às seguintes Dcomps:

A autoridade fiscal frisou que a MP n' 656/2014 teria alterado o § 17, art. 74, Lei n
9.430/96 e que em virtude do art. 106 do CTN, a multa seria lançada sobre o valor do
débito não homologado, e não do crédito.
O interessado foi cientificado eletronicamente, tendo acessado os documentos em
09/11/2015, data em que foi considerada feita a intimação, fl. 225.
Em 25/11/2015, apresentou a impugnação de fls. 227/248, para alegar que o Fisco não
teria respeitado o prazo para apresentação de manifestação de inconformidade nos
processos de crédito, em discordância com o inc. III, art. 151 do CTN, pois teria sido
cientificado dos Despachos Decisórios que não homologaram a compensação em
07/11/2015, tendo trinta dias para apresentar recurso.
Em seu entendimento, estaria configurada ofensa ao contraditório e à ampla defesa a
lavratura deste auto de infração antes de que o contribuinte apresentasse recursos
naqueles processos e os mesmos fossem julgados, pois a falta de decisão definitiva
naqueles autos implicaria na ausência de comprovação dos fatos alegados pela
fiscalização.
Asseverou que não haveria razão para as compensações não terem sido homologadas
integralmente e suscitou a nulidade do auto de infração.
No que tange à aplicação da multa isolada, argumentou que seria inconstitucional.
Em seu entendimento, o fato da compensação ter sido homologada parcialmente
demonstraria sua boa fé.
Mencionou os princípios constitucionais, comentando que multa feriria o direito de
petição.
Citou que o RE no 796.939/RS, que estaria questionando a constitucionalidade da
multa.
Requereu o direito a juntar novas provas ao longo do trâmite administrativo do
processo.
Citou jurisprudência judicial e concluiu, para solicitar o provimento do seu recurso.
É o relatório.

5.

Analisando tais razões de defesa, a DRJ/RIBEIRÃO PRETO decidiu por declarar
improcedente a impugnação, em Acórdão assim ementado :

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 26/06/2013, 31/10/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720686/2015-34

Será aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada (art. 74, § 17, da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, com redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).
MULTA
ISOLADA.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
VIOLAÇÃO.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no âmbito do
contencioso administrativo, uma vez que o julgador administrativo encontra-se
vinculado à aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

6.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, onde repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.

7.

Assim me foram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

Foi lavrado auto de infração para cobrança de multa isolada (§17 do art. 74 da
Lei n° 9.430/96), em razão de Declarações de Compensação não homologadas.

A multa isolada aplicada com base no § 17 continua vigente no sistema, ainda que
com a redação alterada:
Confira-se a capitulação e a alteração na redação do dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
REDAÇÃO ANTERIOR
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
REDAÇÃO ATUAL
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720686/2015-34

falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
Verifica-se que o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 teve a redação alterada, mas
não houve revogação.
A aplicação da multa isolada de 50% foi mantida apenas nos casos de não
homologação de compensação, com a substituição de “crédito” por “débito", que é efetivamente
o valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
Desta forma, correta a aplicação da penalidade.
Quanto á alegação de ferimento a princípios constitucionais implica em análise de
inconstitucionalidade de texto legal em vigor, o que não é permitido aso julgadores
administrativos.
Assim, aplica-se ao caso o comando da Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.
Conclusão

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital